Tribunal: TJMT
Processo: 0000600-51.2013.8.11.0109
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0000600-51.2013.8.11.0109
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[SHIRLEY ZILA REIS - CPF: 990.133.551-53 (APELANTE), GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - CPF: 012.639.911-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MARCELANDIA - CNPJ: 03.238.987/0001-75 (APELADO), ANDREI CESAR DOMINGUEZ - CPF: 571.406.341-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CARLOS ALBERTO CASULA registrado(a) civilmente como CARLOS ALBERTO CASULA - CPF: 302.624.459-72 (APELADO), NEUMA TEREZINHA CIELO MANICA - CPF: 305.657.900-72 (ADVOGADO), ADMAR AGOSTINI MANICA - CPF: 157.807.160-72 (ADVOGADO), BARRETO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 05.961.308/0001-17 (APELADO), ARY FERREIRA JUNIOR - CPF: 275.456.879-49 (APELADO), EDITH DE ARAUJO LOPES - CPF: 594.006.921-53 (APELADO), EDNA AGUIAR BLANC - CPF: 883.856.631-34 (APELADO), AURINEIDE MOREIRA LEITE RAMIRES - CPF: 620.107.783-91 (APELADO), ONEIDE TIEPO - CPF: 682.761.929-04 (APELADO), MARINES MARIA CERON - CPF: 296.712.059-68 (APELADO), EDINEIDE RODRIGUES PENA SOUZA - CPF: 621.959.991-87 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SAÚDE PÚBLICA. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. ERRO MÉDICO EM HOSPITAL MUNICIPAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO IMPROVIDO. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado da Reclamante para reformar sentença de improcedência e condenar solidariamente o Estado e o Município de Marcelândia ao pagamento de R$ 12.000,00 a título de indenização por danos morais, em virtude de erro médico ocorrido em hospital municipal integrante do SUS. A Reclamada sustenta ilegitimidade passiva e ausência de nexo causal. A decisão agravada foi mantida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva para compor o polo da demanda indenizatória, mesmo sendo o atendimento prestado em hospital municipal; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil objetiva por falha na prestação do serviço público de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Sistema Único de Saúde – SUS é estruturado sob regime de descentralização, com gestão compartilhada entre os entes federativos, nos termos do art. 198, I, da CF/1988, o que impõe a responsabilidade solidária dos entes públicos pela prestação dos serviços de saúde, inclusive quando realizada por hospital municipal.

A atuação do Estado na gestão, fiscalização e cogestão dos serviços municipais de saúde, aliada à integração do hospital municipal ao SUS, torna legítima a sua inclusão no polo passivo da demanda indenizatória.

A jurisprudência do STF, consolidada no Tema 793 da repercussão geral, reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos quanto ao dever de prestar assistência à saúde (RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux).

Estando comprovada a falha na prestação do serviço público de saúde – inclusive com cirurgia malsucedida e posterior omissão no fornecimento do prontuário médico –, restam caracterizados o dano moral, o nexo causal e a conduta omissiva estatal, suficientes para a responsabilização objetiva.

A reiteração de argumentos já refutados em decisões anteriores caracteriza o caráter protelatório do recurso, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

O Estado-membro possui legitimidade passiva para responder solidariamente por falhas ocorridas em hospital municipal integrante do SUS, dada a gestão descentralizada do sistema de saúde.

A responsabilidade civil objetiva dos entes federativos decorre da comprovação de falha na prestação do serviço de saúde, nexo causal e dano, independentemente da culpa.

A reiteração de argumentos já afastados em decisões anteriores configura litigância protelatória, ensejando aplicação de multa nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, § 6o; 196; 198, I; Lei no 8.080/1990, art. 4o, § 2o; CPC, art. 1.021, § 4o; Lei no 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 793, Plenário, j. 19.12.2019; STF, RE 1.338.906/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 19.10.2021; STJ, REsp 1.372.034/RO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 14.11.2017.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Reclamada em face da decisão monocrática (ID 272111371) que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela Reclamante, reformando a sentença de improcedência proferida em primeira instância para condenar solidariamente o Estado de Mato Grosso e o Município de Marcelândia ao pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título de indenização por dano moral, em razão de falha na prestação do serviço público de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS.

A Reclamada sustenta, em síntese, a ilegitimidade passiva ad causam, por entender que o atendimento médico supostamente inadequado ocorreu exclusivamente em hospital municipal, por servidor vinculado ao ente municipal. Aduz ainda a inexistência de nexo causal entre os fatos narrados e qualquer omissão do ente estadual, o que, segundo alega, afastaria a responsabilidade civil objetiva prevista no art. 37, §6o, da Constituição Federal. Por fim, requer a exclusão do Estado do polo passivo e a improcedência da pretensão indenizatória.

A Reclamante, por sua vez, apresentou contrarrazões sustentando a responsabilidade solidária dos entes federativos que compõem o SUS, nos termos dos arts. 196 e 198 da Constituição Federal, e do art. 4o, § 2o, da Lei no 8.080/90. Defende que a atuação do hospital municipal de Marcelândia deu-se no âmbito do sistema público de saúde, sob regime de cogestão e fiscalização pelo Estado, o que impõe a legitimidade da Reclamada para responder solidariamente pelos danos causados.

VOTO

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do Agravo Interno.

No mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática.

A tese recursal central repousa sobre a alegação de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, por suposta ausência de vínculo entre o ente estadual e o hospital onde ocorreu o erro médico.

Nos termos do art. 198, inciso I, da Constituição Federal, a atenção à saúde é organizada em regime descentralizado, com direção única em cada esfera de governo. A descentralização se concretiza, inclusive, pela celebração de contratos de gestão com organizações sociais e entes federativos, de forma a garantir universalidade e integralidade no acesso.

A atuação da iniciativa privada no SUS é complementar, conforme o disposto no art. 4o, § 2o, da Lei no 8.080/90,
o que reafirma a responsabilidade primária e solidária dos entes públicos pela prestação direta ou indireta dos serviços de saúde
.

Assim, estando comprovado que a cirurgia objeto da controvérsia foi realizada em hospital
municipal
integrado ao SUS, sob gestão pública descentralizada, é legítima a inclusão do Estado no polo passivo.

Entendimento sedimentado pelo STF:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS QUANTO AO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TEMA 793 . ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178- RG (Rel . Min. LUIZ FUX, Tema 793), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados quanto ao dever de prestar assistência à saúde. 2. Agravo Interno a que se nega provimento . (STF - RE: 1338906 RS 5000298-64.2019.8.21 .0038, Relator.: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 19/10/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 03/03/2022)

Além disso, os elementos de prova constantes nos autos — inclusive os exames médicos realizados em 2012 — demonstram que, mesmo após a realização da primeira cirurgia, a vesícula biliar da Reclamante não havia sido removida, configurando falha evidente na prestação do serviço médico, cujas consequências foram agravadas pela omissão no fornecimento do prontuário médico pelo hospital municipal.

A jurisprudência majoritária reconhece a possibilidade de indenização por danos morais diante de erro médico e de sofrimento desnecessário causado por falha do serviço público essencial.

Dessa forma, presentes os elementos da responsabilidade civil objetiva (conduta/omissão, dano e nexo causal), impõe-se a manutenção da decisão monocrática, que adequadamente reconheceu o direito à indenização moral da Reclamante em valor razoável e proporcional ao dano.

Não há que se falar em entendimento divergente, pois é consolidado por este tribunal e turmas recursais:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MENOR. POLO ATIVO. PLEITO DE CUNHO MERAMENTE PATRIMONIAL. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO.
ERRO MÉDICO. ATENDIMENTO DEFICIENTE EM HOSPITAL MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE EXAMES ADEQUADOS
. AGRAVAMENTO DO QUADRO CLÍNICO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença de improcedência em ação indenizatória movida por paciente que atribui erro médico ocorrido no atendimento prestado pela rede de saúde pública do Município de Tangará da Serra após acidente de motocicleta. O autor alega que houve negligência ao não realizar exames adequados durante o primeiro atendimento, o que resultou no agravamento do quadro clínico e atraso no diagnóstico e tratamento, bem como falta de informações adequadas. Requer a condenação do ente municipal por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a competência do juizado especial da fazenda pública em razão de o autor ser menor e (ii) verificar a ocorrência de dano, conduta administrativa e nexo causal quanto ao alegado erro médico a configurar a responsabilidade objetiva do município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos juizados da fazenda pública, não há impedimento para o menor figurar no polo ativo da ação, quando a discussão é de cunho meramente patrimonial. Precedente: STJ, REsp n. 1.372.034/RO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/11/2017, DJe de 21/11/2017.

4. A responsabilidade civil do Município, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, é objetiva e baseia-se na teoria do risco administrativo, de modo que exige a comprovação da conduta estatal, do dano e do nexo causal entre ambos.

5. As provas colacionadas evidenciam que, no atendimento inicial ao autor, mesmo diante de claros indícios de fratura indicados pelo SAMU, não foram realizados exames essenciais, o que resultou na liberação do paciente sem o diagnóstico correto. A fratura foi constatada apenas nove dias após o acidente, em novo atendimento.

6. O agravamento do quadro clínico, a permanência em estado de dor e a impossibilidade de mobilidade configuram danos diretamente relacionados à conduta do atendimento médico. Demonstrado, portanto, o nexo causal entre o serviço público deficiente e os prejuízos sofridos pelo autor.

7. O dano moral decorre da violação de direitos fundamentais à saúde e à dignidade, conforme reconhecido pela jurisprudência. O atendimento médico inadequado causou ao autor sofrimento físico e psicológico, justificando a reparação.

8. Quanto ao valor indenizatório, a fixação deve observar o critério da razoabilidade, a intensidade do sofrimento, as circunstâncias do caso e o caráter punitivo-pedagógico da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O juizado especial da fazenda pública é competente para julgar casos em que há menor no polo ativo quando as causas forem de cunho meramente patrimonial.

2. A responsabilidade civil do Município por atendimento médico prestado de forma deficiente é objetiva e pressupõe a comprovação de conduta, dano e nexo causal, sem necessidade de demonstração de dolo ou culpa.

____________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; Emenda Constitucional n. 113/2021; Lei n. 9.099/1995, art. 55; Lei n. 12.153/2009, art. 27.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 1.552.430/PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 4/3/2024, DJe 7/3/2024; TR-MT, N.U 1008690-17.2020.8.11.0002, Rel. Des. Lúcia Peruffo, j. 25/3/2021, DJE 29/3/2021.

(N.U 1014779-86.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024)

Diante da reiteração de argumentos refutados em decisões anteriores, deste Agravo Interno, reconhece-se o caráter protelatório do recurso, o que autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

Tenho que, no caso em apreço, não comporta reforma.

Decisão monocrática mantida.

Agravo Interno conhecido e improvido.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática.

Nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito em Substituição Legal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025